Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-72.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos, etc...
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Execução de Título Judicial movida por Vania Pires Brasil de Almeida, que determinou que o ente municipal custeasse a perícia contábil referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real em URV.
Nas razões recursais, o agravante sustenta que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais é da agravada, tendo em vista que foi requerida por esta, em consonância ao artigo 95, do CPC.
O agravo de instrumento foi desprovido monocraticamente pelo então Desembargador Relator.
Houve interposição de agravo interno.
Os autos foram declinados a esta Turma Recursal pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no presente feito.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, somente em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é que se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Pois bem.
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso não deve ser conhecido por afronta direta à sistemática dos Juizados Especiais, uma vez que, de regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis.
Mostra-se possível o manejo de agravo de instrumento, nos termos do artigo 3o Lei no 12.153, de 22.12.2009, acima transcrito, apenas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, o que não é o caso dos autos.
Logo, incabível a interposição do referido recurso para determinação para custeio de honorários periciais.
A decisão questionada não se trata de provimento de natureza cautelar ou antecipatória, de modo que, assim, somente se mostra cabível a interposição de recurso contra sentença.
Nesse sentido, cito recentíssimas jurisprudência que não admite sequer a interposição de agravo de instrumento para discutir decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência, o que exclui a possibilidade de interposição de agravo de instrumento no caso dos autos que sequer discute decisão com igual natureza:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES. DISPENSA DO REGIME DE CONVOCAÇÃO DURANTE O GOZO DA LICENÇA MATERNIDADE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDÁRIOS.
A Lei n. 12.153/2009 estabelece em seus arts. 3o e 4o que, além da interposição de recurso contra a sentença, é admissível, excepcionalmente, recurso contra decisões interlocutórias, que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias, durante o curso do processo, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação.
Na espécie, no entanto, a parte agravante postula a concessão de tutela de evidência, a qual se encontra disciplinada no art. 311 do CPC, que prevê a sua concessão “independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”. Sendo assim, verifica-se que a tutela de evidência não se enquadra nas hipóteses cabíveis de provimento antecipatório no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários, porquanto não é pleiteada para o fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, antes pelo contrário, independe do preenchimento de tais requisitos para sua concessão.
Por essa razão, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto, em razão da ausência de previsão legal para concessão da medida pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 71009358987, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em: 30-05-2020).
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A Lei Federal no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com exceção da previsão de interposição de recurso contra a sentença (art. 4o), prevê apenas a possibilidade interposição de recurso em face das decisões que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias no curso no processo (art. 3o). Precedentes específicos das Turmas Recursais.
Assim que, entendendo não se tratar de hipótese de cabimento do Agravo de Instrumento, tenho por manter a decisão que não conheceu do recurso. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo Interno, No 71009094129, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 20-05-2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETRAN/RS. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de agravo de instrumento das decisões interlocutórias que deferem ou indeferem medidas cautelares ou antecipatórias no curso do processo, com o fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, nos expressos termos dos artigos 3o e 4o da Lei no 12.153/09, combinados com o artigo 1.015, inciso I, do CPC. Logo, a tutela de evidência não se enquadra nas hipóteses cabíveis de provimento antecipatório nos Juizados Especiais Fazendários, pois independe de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Portanto, manifestamente incabível o presente recurso, por ausência de previsão legal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 71009217928, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Redator: Mirtes Blum, Julgado em: 29-01-2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. A Lei Federal no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, com exceção da previsão de interposição de recurso contra a sentença (Art. 4o), prevê apenas a possibilidade interposição de recurso em face das decisões que deferem ou indeferem providências cautelares e antecipatórias no curso no processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Com efeito, a tutela de evidência, prevista no art. 311 do CPC, será concedida independentemente de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos da Lei. Assim, a tutela buscada vai contra disposição expressa de lei específica aplicável à espécie. Por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, forçoso o seu não conhecimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 71009138843, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 11-12-2019).
Portanto, vê-se que a decisão questionada não se enquadra nas hipóteses cabíveis de provimento antecipatório nos Juizados Especiais Fazendários, razão pela qual o presente agravo de instrumento mostra-se manifestamente incabível, por ausência de previsão legal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora